Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL. ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. PRAZO DE 180 DIAS NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DEMORA.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. O Agravante busca a concessão de procedimento cirúrgico de Artroplastia de Revisão ou Reconstrução do Quadril; possui 57 (cinquenta e sete) anos; diagnóstico de Coxartrose Não Especificada (CID M169); o procedimento cirúrgico pleiteado foi inserido no sistema de regulação em 24/5/2023, sob o Risco Vermelho – Emergência.
3. O Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ determina que o tempo de espera superior a 180 (cento e oitenta) dias é considerado excessivo para procedimentos cirúrgicos; tal prazo ainda não restou superado, o que se daria em novembro, sendo possível que o Agravante aguarde o julgamento de mérito por sentença.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.